Tribunal: TJDFT
Processo: 0761769-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0761769-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLIDIO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões (ID 63916456), o recorrente sustenta ser hipossuficiente. Acrescenta que não reúne condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer o fornecimento de transporte para a realização das sessões de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se que o Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos. A regulamentação prevista no Decreto coube à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, que editou, recentemente, a Portaria no. 426, publicada em 16/09/2024, no Diário Oficial do DF. Consta da referida portaria que a finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do direito do recorrente ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, desde que preenchidos os requisitos do Decreto Distrital no. 46.024 e da portaria no. 426 da SES/DF e conforme critérios definidos pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. Todavia, deve ser observada a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação para evitar a preterição do princípio da isonomia, assegurado a prestação igualitária e universal da assistência médica. Ressalte-se que o referido programa tem como finalidade o transporte apenas aos pacientes em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o do Decreto Distrital no. 46.024), ou seja, pacientes em situações de emergência, sob risco de vida, deverão ser transportados via SAMU. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o serviço de transporte para realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, por meio do programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, desde que o paciente cumpra os requisitos constantes do Decreto Distrital no. 46.024 e da portaria no. 426 da SES/DF e conforme critérios definidos pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 178, inciso I, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.